Tribunal: TJDFT
Processo: 0720788-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Afasta-se a avaliação desfavorável referente às consequências do crime quando, apesar da diversidade de entorpecentes, a quantidade apreendida não é relevante, não justificando o incremento da pena-base.
2. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado se faz necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei e constando nos autos que o réu apresenta maus antecedentes e faz do tráfico seu meio de subsistência, não há que falar em reconhecimento dessa minorante.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.